Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710050-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER AGRAVADO: RIBEIRO GONCALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER contra decisão (Id. 148575045 dos autos no 0704843-60.2021.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial ajuizada por RIBEIRO GONÇALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER e OUTROS, entre outras questões, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado Jacob e determinou o prosseguimento da execução. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que a exceção de pré-executividade é a via eleita adequada para se discutir a ausência de condições da ação, no caso, inépcia da petição inicial por falta de documento essencial, qual seja, prova de prestação do serviço contratado. Aduz que não é possível o prosseguimento da execução relativa ao contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes em 04/04/2016, com o objetivo de defender os interesses da contratante no REsp 1.587.559/PR, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não foi juntada qualquer prova de atuação profissional da exequente agravada. Ressalta que no período de um ano, compreendido entre a assinatura do contrato (26/04/2016) e o julgamento do mérito (06/04/2017), a exequente agravada limitou-se a acostar nos autos substabelecimento ao advogado Laercion, que permaneceu atuando em todos os atos processuais até o trânsito em julgado da demanda, não havendo comprovação da atuação da exequente. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciado na inépcia da petição inicial; e o perigo de dano, decorrente do fato de que o prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízo patrimonial ao agravante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade e determinada a extinção da execução. Preparo recolhido nos Ids. 44821306 e 44821307. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, o prosseguimento do feito poderá resultar na prática de atos desnecessários pelo Juízo e incompatíveis com o mérito do presente recurso, na hipótese de provimento, com eventual acolhimento da exceção de pré-executividade. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após oitiva da parte adversa, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora